Tribunal: TJMT
Processo: 1021114-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021114-58.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA - CPF: 051.567.441-92 (RECORRIDO), BRENO DE ASSIS COSTA - CPF: 066.003.511-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e penal processual. recurso em sentido estrito. Associação para o tráfico de drogas. revogação de prisão preventiva. imposição de medidas cautelares. Decisão ratificada pelo competente. Predicados pessoais. Horizontalidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, com imposição de medidas alternativas pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico de drogas, visando a decretação da custódia cautelar.

II.
questão em discussão

Há duas questões: 1) nulidade de decisão proferida por juízo incompetente; 2) necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III.
razões de decidir

Se o
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – não teve conhecimento
do
oferecimento da denúncia,
aplica-se
a teoria do juízo aparente para a decisão revogatória
, a qual não deve ser anulada por ter sido ratificada pelo Juízo competente
.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, sendo pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, sobretudo porque a ação penal encontra-se na fase instrutória.

IV.
dispositivo.

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXII; Lei nº 11.343/06, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 185755 AgR – Relatora Min. Rosa Weber – 8.6.2021
;
HC nº 127823 – Relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015;
STJ,
EDCL no HC 650.842/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.6.2021
;
RHC nº 63.524/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 13.6.2016; TJMT, RSE 3421/2014 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1021114-58.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO:

GILEADE CHARES DA SILVA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá – NIPO –, nos autos de incidente processual (nº 1001387-84.2024.8.11.0042), que
“concedeu a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
a GILEADE CHARES DA SILVA FERREIRA por cometimento, em tese,
de associação para o tráfico de drogas – art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 230408193).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABA sustenta que: 1)
“em 26 de abril de 2024, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá já não era competente”
para conceder a liberdade ao recorrido por ter sido oferecida denúncia em 22.4.2024; 2) a prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública.

Requer o provimento para que seja
“declarada a nulidade da decisão”
recorrida e
“mantida a prisão preventiva de Gileade Charles da Silva Ferreira”
(ID 230408195).

O recorrido pugna pelo desprovimento (ID 230408198).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 230410150).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito – Irresignação ministerial – Busca anulação da decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas – Incompetência do Juízo do NIPO – Subsidiariamente, requer a decretação da prisão preventiva – Presença dos requisitos e pressupostos – Procedência – Oferecimento da denúncia que impõe deslocamento de competência do NIPO para o Juízo responsável por apreciar a denúncia ofertada, quanto as questões pendentes, inclusive a reavaliação das cautelares – Artigo 2° da Lei Complementar Estadual n. 638/2019 e artigo 3° do Provimento n. 38/2021/TJMT/CM – Julgamento, pelo STF, das ADI’S 6298, 6299, 6300 e 6305, delimitando a competência do juiz das garantias ao oferecimento da denúncia – Nulidade da decisão proferida pelo juiz do NIPO após a distribuição da exordial acusatória – Pleito subsidiário prejudicado – Pelo provimento do recurso, para anular a decisão recorrida.”

(José Medeiros, procurador de Justiça – ID 241515685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 21.2.2024, o Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO –, mediante a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do recorrido ao considerar que
“possui relevante papel na venda de entorpecentes [...] é procurado diretamente por usuários interessados na aquisição de
ecstasy
e maconha
(skank)
, bem como estabelece parcerias com outros suspeitos para a intermediação da transação ilícita e entrega dos tóxicos”
, fundada na
“na
garantia da ordem pública
, porquanto necessária para
interromper reiteração criminosa
dos representados, notadamente em razão da
gravidade do crime
praticado [...]
assegurar a aplicação da lei penal
, bem como por
conveniência da instrução criminal

e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – PJe nº 1001387-84.2024.8.11.0042 – ID 142016676).

Em 2.4.2024, a Defesa constituída pelo paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 149153007).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau, em 15.4.2024, manifestou-se contrariamente à revogação da custódia cautelar do paciente (ID 152530369).

Em 22.4.2024, nos autos do Inquérito Policial nº
1005450-55.2024.8.11.0042,
a 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá denunciou o paciente e
outros 5 (cinco) corréus por associação para o tráfico – art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (PJE 1º grau nº
1005450-55.2024.8.11.0042 – ID 153293056).

Em 23.4.2024, a ação penal [nº 1005450-55.2024.8.11.0042] foi distribuída

para o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual
“declinou competência e determinou a redistribuição”
do feito
(Renta do Carmo Evaristo, juíza de Direito – PJE 1º grau nº
1005450-55.2024.8.11.0042 – ID 153508253).

Em 26.4.2024, no
incidente processual nº 1001387-84.2024.8.11.0042,
o Juízo do
Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – revogou a prisão preventiva do recorrido nestes termos:

“Verifica-se que da análise dos diálogos contidos no celular de um dos acusados na
“Operação Scots”
, a d. Autoridade Policial deflagrou a segunda fase da investigação, denominada
“Operação Escocês 2”.

[...]

Atinente aos investigados
BRENO DE ASSIS COSTA

e

GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA
,

constato que

ambos são tecnicamente primários, possuem endereço fixo, logo, a concessão de suas liberdades não trarão prejuízos à ordem pública e nem à instrução criminal.

[...]

Não obstante, impende destacar que, para a Revogação da Prisão Preventiva já decretada em desfavor dos representados, necessária a observância ao artigo 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao Juiz a Revogação da Segregação Cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista. [...]

Desse modo, tomando por substrato que a segregação cautelar tem natureza excepcional, bem como pelas informações que os investigados supracitados são tecnicamente primários, possuem residência fixa, trabalho lícito e aparentemente não possuem riscos para a sociedade, não se fará necessária à manutenção da Cautelar máxima.

[...]

Dessa feita, nessa vereda cognitiva, não há indícios que a liberdade dos representados em tela, colocará em risco a ordem pública ou prejudicará a aplicação da lei penal ou mesmo a instrução processual.

Portanto, entendo pelo
deferimento
dos pedidos vindicados em favor dos representados
BRENO DE ASSIS COSTA

e

GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA
para Revogação da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal.”

(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – PJe nº 1001387-84.2024.8.11.0042 – ID 153876918).

Em 3.5.2024, [na ação penal
nº
1005450-55.2024.8.11.0042 – ID 154577476] o Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá determinou a notificação do paciente e dos corréus para apresentar defesa prévia.

Em 2.8.2024, [no incidente processual
nº 1001387-84.2024.8.11.0042 – ID 164374977]
o Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, em oportunidade de retratação, manteve a revogação da custódia cautelar do recorrido
“pelos seus próprios fundamentos”
.

Pois bem.

De fato, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – revogou a prisão preventiva do recorrido [no incidente processual nº 1001387-84.2024.8.11.0042], em 26.4.2024, após ter sido oferecida a denúncia na ação penal
nº 1005450-55.2024.8.11.0042,
em 22.4.2024
.

A competência do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – cessa com oferecimento da inicial acusatória, consoante dispõe o art. 3º do Provimento nº 38/2021/TJMT/CM,
in verbis
:

“
Art. 3º A competência dos magistrados integrantes do NIPO cessará com o oferecimento da denúncia.

Parágrafo único. Com o oferecimento da denúncia, as questões pendentes serão decididas pelo juízo competente para conhecer da ação penal.”

Todavia, após a 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ter oferecido a denúncia, em 22.4.2024, os autos da ação [
nº 1005450-55.2024.8.11.0042] foram remetidos diretamente ao Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [em 23.4.2024], a revelar que o
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – não teve conhecimento desse fato [oferecimento da denúncia], a atrair a teoria do juízo aparente para a decisão revogatória [no incidente processual nº 1001387-84.2024.8.11.0042].

O c. STJ firmou entendimento de que
“o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente [...] para validar medidas [...] autorizadas por Juízo aparentemente competente.”
(EDCL no HC 650.842/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.6.2021).

Frise-se que, em 2.8.2024,
o Juízo competente [13ª Vara Criminal de Cuiabá] manteve a decisão recorrida [revogação da custódia cautelar de
GILEADE CHARES DA SILVA FERREIRA] por
“seus próprios fundamentos”
(
PJe nº 1001387-84.2024.8.11.0042 – ID 164374977).

Com efeito, a
“
ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática”
elide a nulidade da revogação da prisão preventiva do recorrido (STF, HC 185755 AgR – Relatora Min. Rosa Weber – 8.6.2021).

Logo, não se reconhece a alegada nulidade.

Em relação à garantia da ordem pública, observam-se que
os diálogos interceptados em abril/2003 indicam o envolvimento do recorrido na associação para o tráfico.

O Juízo singular
“revogou a custódia cautelar”
do recorrido e
“aplicou medidas cautelares diversas da prisão”
[
“
não poderá se ausentar da Comarca sem autorização deste Juízo”
;
“não poderá se ausentar da Comarca sem autorização deste Juízo”
;
“comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado”
;
“não frequentar bares, lupanares ou estabelecimentos congêneres”
;
“não se aproximar ou de se comunicar com qualquer um dos investigados, pessoalmente, por telefone, qualquer outro meio de comunicação eletrônica (e-mail, aplicativo de mensagem ou redes sociais), ou por intermédio de terceira pessoa”
]
ao considerar que
“no correr do processo”
foi identificado que [o recorrido]
“tecnicamente primário, possui residência fixa, trabalho lícito e aparentemente não há riscos para a sociedade”
, de modo a justificar a imposição de cautelares alternativas à prisão.

No caso,
GILEADE CHARES DA SILVA FERREIRA
não registra condenações definitivas, possui trabalho lícito [CHARLES SERVIÇOS DE PINTIRA DE EDIFICIOS EM GERAL – CNPJ 24.179.387/0001-53] e endereço certo no distrito da culpa [Rua Peru, nº 72, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT].

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STF, HC nº 127823 – Relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015; STJ, RHC nº 63.524/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 13.6.2016).

Frise-se que o recorrido responde em liberdade as
ações penais [nº
1010750-32.2023.8.11.0042 –
“Operação Escots”
– e 1013579- 83.2023.8.11.0042 –
“Operação Escocês 2”
], as quais referem-se a fatos [ocorridos
“ao longo do ano de 2023”
] anteriores ou concomitantes à associação para o tráfico imputada nesta ação penal [
nº 1005450-55.2024.8.11.0042] e, durante o período que [o recorrido] permanece solto [a partir de 5.8.2024] inexistem registros de cometimento de novos delitos ou descumprimento das medidas cautelares impostas pelo juiz da causa.

Nesse contexto, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, sobretudo porque a ação penal encontra-se na fase instrutória [audiência designada para 12.2.2025 – PJE 1º grau nº 1005450-55.2024.8.11.0042 – ID 169715439], consoante premissa deste e. Tribunal:

“
Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar
.” (RSE nº 3421/2014 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024